Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0700756-98.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA Paciente(s) : RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA impetra habeas corpus de mão própria, apontando como impetrado o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Relata que cumpre pena total de 42 (quarenta e dois) anos e 11 (onze) meses, encontrando-se, atualmente, inserido em regime semiaberto. Em resumo, narra que sofre constrangimento ilegal, porque foi-lhe indevidamente imputada a acusação de haver sido flagrado com um chip e um cartão de memória de aparelho celular, quando do retorno do trabalho externo ao Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal. Expõe como se deram os fatos, pugnando pela desconsideração da falta e sua consequente absolvição. Requer, ainda, que seja feita a homologação de dias remidos referentes à conclusão do ensino fundamental, bem como a remição por trabalho (reciclagem) e a concessão do indulto natalino com base no decreto n. 10.189/2019. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para impetração de habeas corpus, bem como para instruir adequadamente o pedido. Em petição de id 14169740, a Defensoria esclarece que a falta grave a que se refere o impetrante foi homologada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, cuja decisão foi objeto de recurso de agravo em execução, julgado pela c. 1a Turma Criminal. Na ocasião, o Colegiado negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que reconheceu e homologou a prática de falta grave. Em relação aos outros pedidos (remição por trabalho e concessão de indulto natalino), a Defesa entende que a questão deve ser analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. É o relatório. Decido. Da leitura da peça inicial, complementada pela manifestação da Defesa Técnica, verifica-se, na hipótese, que o paciente foi condenado e cumpria pena total de 42 (quarenta e dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, quando então, por conduta praticada em 07/08/2018, foi reconhecida e homologada a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução e, por essa razão, declarada, pelo Juízo competente, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. Pois bem. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta. A rigor, em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais pátrios às hipóteses de cabimento do remédio heróico como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, as questões postas nesses autos desafiaram recurso próprio, que já foi julgado por essa c. Turma Criminal. De fato, no caso, a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais foi objeto de recurso e, no julgamento do Agravo de Execução n. 0716170-73.2019.8.07.0000, o colegiado negou-lhe provimento, em 10/10/2019, mantendo a decisão que reconheceu o cometimento de falta grave e homologou as punições administrativas aplicadas. Sendo assim, a questão tratada na presente ação já foi analisada e decidida pelo Tribunal, em sede de recurso próprio, não sendo o habeas corpus o meio adequado para impugnar a decisão colegiada. Do mesmo modo, as outras questões tratadas na peça inicial, que dizem respeito à remição por trabalho e concessão de indulto natalino, devem ser levadas ao Juízo de Execuções, que é o competente para analisá-las, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, de modo que, sob pena de supressão de instância e de se usurpar a competência do Juízo, o pedido também não pode ser analisado nessa sede. Sendo assim, inadmite-se o presente writ, formulado com o objetivo de impugnar decisão colegiada, que confirmou a homologação de falta grave efetuada pelo Juízo de Execuções. Sobre o tema, seguem trechos de julgados de nossa Corte: (...). 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, diante do escoamento in albis do prazo para a interposição do recurso de agravo cabível e em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada que reclame a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a prisão do paciente não decorreu do descumprimento de condições impostas no regime aberto, como alegado na inicial, mas, sim, em razão de unificação de penas pela superveniência de nova condenação definitiva, que ensejou a alteração do regime prisional do paciente para o semiaberto. 5. Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de concessão de prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício. (Acórdão 1154134, 07222404320188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2019, publicado no PJe: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTERNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Após decisão da VEP, insatisfeita a Defesa, caberá o recurso de agravo, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão injustificada de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1139266, 07184444420188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, afastando-se desde logo qualquer ilegalidade na prisão do paciente, a qual reflete cumprimento definitivo da sentença penal condenatória transitada em julgado, o habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pelo impetrante. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator